Tribunal: TJES
Processo: 5014560-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Suplementar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014560-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - LEI MUNICIPAL Nº 2.398/2022 DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS RESULTANTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
C
onsoante disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

2
- Além de não vislumbra
das,
na via mandamental, as devidas justificativas para a abertura do crédito,
tem-se que
a Lei Municipal nº 2.398/2022 previu em seu artigo 5º a possibilidade de abertura de créditos adicionais do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do tipo excesso de arrecadação.

3
- O pleito de abertura em razão da obtenção de recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias – art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964 – não foi previsto pelo legislador municipal, também não havendo previsão legal de prazo para a edição do ato, como pretendeu a agravante ao solicitar a expedição do decreto em 72 (setenta e duas) horas.

4

- Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014560
-
57
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito daquela Comarca, que indeferiu a medida liminar, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo prefeito.

Em suas razões (id. 6819024) aduz a recorrente, inicialmente, que dita autoridade está negando a abertura de crédito adicional suplementar no seu orçamento, interferindo diretamente em questões institucionais.

Sustenta que a suplementação orçamentária pode ser realizada no decorrer do exercício financeiro, conforme se infere do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

E mais: o ato se dará mediante suplementação e anulação destinadas a adequar ao valor do duodécimo referente ao exercício de 2023, estando o montante inserido no limite de 40% (quarenta por cento) do orçamento geral do município para o exercício de 2023, na forma do art. 5º da lei local nº 2.398/2022.

Requer, ao final, a
reforma da decisão agravada
, para que o Chefe do Poder Executivo providencie a disponibilização de decreto para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos reais), sob pena de multa a ser fixada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
proferi decisão
(
id. 6909859
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

"Prevê a Lei Federal nº 4.320/1964 que os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários, sendo que os dois primeiros serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

E, consoante disposto no art. 43 da citada legislação, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa
.

Neste caso, além de não vislumbrar na via mandamental as devidas justificativas para a abertura do crédito, ressalto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que a lei municipal nº 2.398/2022 previu em seu artigo 5º a possibilidade de abertura de créditos adicionais do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do
tipo excesso de arrecadação.

Desse modo, o pleito de abertura em razão da obtenção de recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias – art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964 – não foi previsto pelo legislador municipal, também não havendo previsão legal de prazo para a edição do ato, como pretendeu a agravante ao solicitar a expedição do decreto em 72 (setenta e duas) horas.

Pelo exposto, não depreendo, indene de dúvidas, o alegado direito líquido e certo da agravante, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal.”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos,
mormente se considerado que não
restou
demonstrada a estrita compatibilidade entre o modo de suplementação
pretendido e as disposições fixadas na Lei Orçamentária Anual.

Assim, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
,
estando
ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar postulada nos autos do mandado de segurança.

Firme nas razões expostas,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.